Tribunal: TRF3
Processo: 0001955-67.2016.4.03.6117
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
284/907)

0001955-67.2016.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001955-67.2016.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE SOARES DE LUCENA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO CESAR CARINHATO - SP143894-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WAGNER VITOR FICCIO - SP133956-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA ESSENCIAL PRODUZIDO SOMENTE NO ÂMBITO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 357632970), proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0001955-67.2016.4.03.6117.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. Reconheceu que o Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 2016, apresentado somente em juízo, constituiu elemento de prova essencial para o reconhecimento da especialidade do período contributivo de 01/01/2004 a 06/05/2011, em sua integralidade. Com base nessa constatação, aplicou o Tema Repetitivo 1.124 do STJ e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca das partes e condenou cada uma delas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da condenação principal, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega contradição no acórdão. Sustenta que o PPP emitido em 2016 seria mera atualização do PPP emitido em 2009, já apresentado no processo administrativo, e não documento novo. Argumenta que o INSS detinha, desde o requerimento administrativo, os elementos necessários ao reconhecimento do benefício. Requer o afastamento da aplicação do Tema Repetitivo 1.124 e a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema Repetitivo 1.124 do STJ ao caso concreto, diante da alegação de que o PPP emitido em 2016 seria mera atualização do PPP de 2009, já presente no processo administrativo; e (ii) saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam contradição interna no acórdão embargado. O acórdão se fundamentou na distinção objetiva entre os dois Perfis Profissiográficos Previdenciários: o PPP emitido em 2009, apresentado na via administrativa, que era apto a comprovar a especialidade do trabalho apenas até a data de sua emissão; e o PPP emitido em 2016, juntado somente em juízo, que foi o instrumento que permitiu o reconhecimento da especialidade do período posterior, não disponível na via administrativa, já que confeccionado em momento posterior ao encerramento do processo administrativo.

A fundamentação do acórdão é coerente e linear. Não há premissas contraditórias entre si. O raciocínio parte de fato incontroverso, qual seja os dois documentos foram emitidos em datas distintas e cobrem períodos distintos; e chega a conclusão compatível com essa constatação, com a consequente aplicação do Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

O argumento do embargante, na realidade, busca substituir a conclusão fática adotada no acórdão por outra, mais favorável à sua pretensão. Isso configura rediscussão do mérito já decidido, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à alteração do resultado do julgamento a pretexto de sanar vício formal inexistente.

Quanto ao prequestionamento, a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida fundamentadamente no acórdão, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que a pretexto de apontar contradição no acórdão embargado. 2. Não há contradição no acórdão que distingue dois Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos em datas distintas e aplica o Tema Repetitivo 1.124 do STJ com base na constatação de que o documento emitido em 2016 não estava disponível na via administrativa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 86; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001955-67.2016.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO CESAR CARINHATO - SP143894-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WAGNER VITOR FICCIO - SP133956-N

APELADO: JOSE SOARES DE LUCENA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra o acórdão proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

O embargante, em síntese, alega que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema Repetitivo 1.124 do STJ ao caso concreto. Sustenta que o PPP emitido em 2016 e juntado em juízo não constitui documento novo, mas mera atualização do PPP emitido em 2009, que já havia sido apresentado no processo administrativo. Argumenta que o INSS detinha, desde o requerimento administrativo, os elementos necessários ao reconhecimento do benefício, razão pela qual não se configuraria a hipótese prevista no referido tema repetitivo. Acrescenta que a ratio decidendi do Tema 1.124 visa coibir a má-fé do segurado que retém documentos na via administrativa, situação que não ocorreu no caso concreto. Com base nesses fundamentos, requer o provimento dos embargos para afastar a aplicação do Tema 1.124 e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso dos autos, têm-se que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

“Tenho que o agravo interposto merece parcial acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso têm o condão de infirmar a decisão impugnada, no que se refere à existência de documento novo apresentado somente no âmbito judicial.

Trata-se de ação em que a parte autora busca a revisão de benefício concedido administrativamente, por meio do reconhecimento da especialidade de determinados períodos contributivos.

Quanto ao mérito propriamente dito, restou inequívoca a procedência dos pedidos da parte autora, uma vez que comprovada a exposição a fatores de risco durante todo os períodos contributivos pleiteados.

Entretanto, em face dos argumentos trazidos pelo INSS, percebe-se que, de fato, assiste-lhe razão, quando defende existir elementos de provas essenciais à satisfação da pretensão autora que teriam sido apresentados somente no âmbito desta ação judicial.

Como bem explicado em seu agravo interno, o reconhecimento da especialidade do período contributivo de 01/01/2004 a 06/05/2011, em sua integralidade, somente pode ser feita com base no PPP emitido em 2016 e que, justamente por isso, não foi apresentado junto ao requerimento administrativo originário.

Realmente, o PPP apresentado no requerimento administrativo foi emitido em 2009 e, consequentemente, somente faz prova da especialidade até este momento. Com relação ao período posterior à data de emissão, entende-se que o INSS não teve acesso a totalidade dos elementos de prova necessários para a satisfação completa da pretensão autoral.

Por tais razões, merece prosperar o seu recurso, no que tange à incidência do Tema Repetitivo 1124 do E. STJ, já que evidenciado a existência de elemento de prova essencial produzido somente no âmbito administrativo.”.

Como é possível observar, a questão foi enfrentada e decidida de forma fundamentada, em conformidade com a normativa previdenciária vigente e com o entendimento majoritário da jurisprudência.

Reforça-se que o acórdão se fundamentou na distinção objetiva entre os dois documentos: o PPP de 2009, apresentado na via administrativa, que cobria a especialidade apenas até aquela data; e o PPP de 2016, juntado somente em juízo e que foi o instrumento que permitiu o reconhecimento do período posterior. A partir dessa constatação fática, aplicou-se coerentemente o Tema Repetitivo 1.124/STJ.

Têm-se que o novo PPP não é mera atualização, mas sim documento que demonstra aproximadamente 5 anos de fatos supervenientes aos que chegaram ao conhecimento do INSS no âmbito administrativo.

Isso significa que, além de evitar a má-fé do segurado, a ratio decidendi do precedente em debate é regular o marco inicial da mora da autarquia previdenciária na satisfação das pretensões dos segurados.

Assim, como o INSS somente obteve conhecimento de grande parcela dos fatos que fundamentam a pretensão autoral, no âmbito desta ação judicial, nada mais justo que se fixe a DIB na data de citação, com base na tese fixada no Tema Repetitivo 1.124/STJ.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e que, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida.

Acontece que o faz pela via inadequada.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA ESSENCIAL PRODUZIDO SOMENTE NO ÂMBITO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 357632970), proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0001955-67.2016.4.03.6117.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. Reconheceu que o Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 2016, apresentado somente em juízo, constituiu elemento de prova essencial para o reconhecimento da especialidade do período contributivo de 01/01/2004 a 06/05/2011, em sua integralidade. Com base nessa constatação, aplicou o Tema Repetitivo 1.124 do STJ e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca das partes e condenou cada uma delas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da condenação principal, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega contradição no acórdão. Sustenta que o PPP emitido em 2016 seria mera atualização do PPP emitido em 2009, já apresentado no processo administrativo, e não documento novo. Argumenta que o INSS detinha, desde o requerimento administrativo, os elementos necessários ao reconhecimento do benefício. Requer o afastamento da aplicação do Tema Repetitivo 1.124 e a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema Repetitivo 1.124 do STJ ao caso concreto, diante da alegação de que o PPP emitido em 2016 seria mera atualização do PPP de 2009, já presente no processo administrativo; e (ii) saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam contradição interna no acórdão embargado. O acórdão se fundamentou na distinção objetiva entre os dois Perfis Profissiográficos Previdenciários: o PPP emitido em 2009, apresentado na via administrativa, que era apto a comprovar a especialidade do trabalho apenas até a data de sua emissão; e o PPP emitido em 2016, juntado somente em juízo, que foi o instrumento que permitiu o reconhecimento da especialidade do período posterior, não disponível na via administrativa, já que confeccionado em momento posterior ao encerramento do processo administrativo.

A fundamentação do acórdão é coerente e linear. Não há premissas contraditórias entre si. O raciocínio parte de fato incontroverso, qual seja os dois documentos foram emitidos em datas distintas e cobrem períodos distintos; e chega a conclusão compatível com essa constatação, com a consequente aplicação do Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

O argumento do embargante, na realidade, busca substituir a conclusão fática adotada no acórdão por outra, mais favorável à sua pretensão. Isso configura rediscussão do mérito já decidido, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à alteração do resultado do julgamento a pretexto de sanar vício formal inexistente.

Quanto ao prequestionamento, a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida fundamentadamente no acórdão, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que a pretexto de apontar contradição no acórdão embargado. 2. Não há contradição no acórdão que distingue dois Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos em datas distintas e aplica o Tema Repetitivo 1.124 do STJ com base na constatação de que o documento emitido em 2016 não estava disponível na via administrativa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 86; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão